Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725920-17.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A APELADO: LUIS EDUARDO ALVES PINHEIRO D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de “impossibilidade de juntada de novas provas”. Para tanto, assevera que “no caso dos autos, a recorrente tenta juntar novas provas nas razões recursais, consistente em “prints de tela dos seus sistemas internos” sob o argumento que tais fotos somente ficaram acessíveis após a apresentação da contestação. Entretanto, não há qualquer prova a demonstrar o que impediu a juntada de tais documentos antes e/ou o porque somente agora tiveram acesso a tais documentos. Não se trata de documento de difícil produção e, além disso, poderia ter sido apresentado a qualquer momento durante a fase de instrução dos autos, de modo a respeitar a ampla defesa e o contraditório. Veja que entre a apresentação da contestação, em 04.11.2024, e a sentença, em 04.04.2025, decorreu mais de 5 meses para que pudesse juntar a referida documentação.Assim, requer sejam inadmitidos os referidos “prints”. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator